Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGLOMERAÇÃO DE MOTOBOYS. DANOS AO IMÓVEL NÃO COMPROVADOS. AUTORIA NÃO IDENTIFICADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais suscita preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência da apreciação do pedido de dilação de prazo para juntada do laudo pericial da Polícia Civil. Reitera que em 28/10/2024, por volta das 20h, cerca de 30 motoboys, em busca de um suposto autor de roubo/furto a um motoboy, depredaram seu imóvel em Planaltina/DF. Sustenta que foram devidamente identificados na comunicação de ocorrência policial, sendo que Maicon, revel, confessou parcialmente a autoria; Yuri confessou que iniciou a concentração de motoboys; Israel, revel, foi identificado no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal põe em discussão as seguintes questões: 1) se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do alegado pedido de dilação de prazo para juntada de laudo pericial da Polícia Civil; 2) se houve a comprovação da autoria e dos danos alegadamente provocados pelos réus ao seu imóvel; 3) se houve caracterização de dano moral à autora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. Cumpre observar que não há nos autos pedido de dilação de prazo para juntada do laudo pericial da Polícia Civil, sendo que este tampouco foi acostado nos autos mesmo passados os 90 dias do requerimento de ID 72691378. Ademais, tendo o laudo sido produzido após os fatos, a toda obviedade, não seria capaz de identificar os autores dos alegados danos sofridos pela autora. Preliminar indeferida.
6. A natureza das relações jurídicas estabelecidas entre as partes é civil, devendo ser dirimida com base nas normas do Direito Civil.
7. A teor dos arts. 186 e 927 do Código Cívil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
8. No presente caso, alega a autora que houve aglomeração de cerca de 30 motoboys em frente ao seu imóvel em razão de que o suposto autor de roubo/furto encontrar-se-ia em seu interior. No afã de conter o suposto autor do crime até a chegada da polícia, foi quebrada uma grade de proteção, uma porta e uma janela do imóvel, alcançando R$ 1.044,00 de prejuízo, requerendo a autora o respectivo ressarcimento.
9. Consoante art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Com efeito, em que pese a autora alegar que sofreu prejuízo na ordem de R$ 1.044,00 em razão da ação dos réus, não acostou orçamentos ou documentos destas despesas, tampouco imagens dos danos ao seu imóvel, não restando comprovados, portanto.
10. Ademais, a comunicação de ocorrência policial (ID 72691359, Pág. 4) é alusiva de que os réus Israel e Yuri teriam chegado ao local dos fatos após a contenção ocorrida com a chegada da guarnição da PMDF e que Maicon teria desferido um golpe contra terceiro utilizando-se de seu capacete. Assim, a autora não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar que os réus foram os causadores diretos dos danos materiais de seu imóvel, cuja comprovação não ocorreu sequer indiciariamente.
11. Quanto ao pedido de reparação extrapatrimonial, não sendo hipótese de dano moral presumido, deveria ter a autora comprovado que a ação dos réus causou grave dano aos seus direitos da personalidade, merecendo reiterar-se que os réus Israel e Yuri, ao que dos autos consta, chegaram após a guarnição da PMDF e que a ação de Maicon não foi direcionada à autora, aos seus familiares ou ao imóvel.
12. Não restando comprovados os danos e prejuízos ao imóvel e o grave dano aos direitos da personalidade da autora, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
13. A teor do art. 79 do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, sendo que segundo o art. 80, é considerado litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Tais circunstâncias não se verificam nestes autos, não havendo, portanto, litigâncias de má fé, tampouco recurso protelatório, tratando-se o presente recurso do exercício do direito de ação. Aduz-se que para a caracterização da litigância de má-fé, é imprescindível a presença de seus requisitos subjetivos e objetivos, a saber, dolo/culpa grave e o prejuízo para a parte contrária, o que não se verificou. Precedente: Acórdão 1189643.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
16. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 72691419. Fixa-se, ainda, o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrido, nomeado na decisão ID 72691437. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1189643, R. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, J. 31/07/2019, P. 06/08/2019.